Tribunal: TCU
Processo: 010.076/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7119/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri contra o Pregão Eletrônico 1/2022, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), "diante das irregularidades apontadas em notícia veiculada na imprensa, por ter aberto processo licitatório para aquisição de mesas e cadeiras escolares com preços superfaturados"; Considerando que a CGU já realizou análise preventiva do processo relativo ao Pregão Eletrônico 01/2022, consignando em Relatório de Avaliação de 27/4/2022 (peça 9) as irregularidades encontradas, diante das quais expediu recomendações ao FNDE, não se justifica a sobreposição ou duplicidade de esforços no mesmo sentido pelo TCU;. Considerando a suspensão do Pregão Eletrônico 01/2022 pelo FNDE, sem previsão de reabertura, bem como a revisão dos procedimentos pela autarquia, impulsionada pelas recomendações do órgão de controle interno; Considerando os pareceres precedentes pela perda de objeto da presente representação e arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, dar ciência deste acórdão ao representante e ao FNDE e arquivar o presente processo, nos termos dos pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 010.076/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.